Tribunal: TJPA
Processo: 0816314-34.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816314-34.2023.8.14.0028

APELANTE: JOEL ARAUJO ALVES

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de indenização securitária, fundamentando-se na ausência de comprovação da invalidez funcional permanente total por acidente.

O autor narrou ter sofrido traumatismo cranioencefálico grave após acidente de trânsito, postulando o pagamento de indenização por invalidez permanente com base em apólice contratada.

Durante o trâmite processual, ambas as partes requereram expressamente a realização de perícia médica judicial em audiência de conciliação para aferir o grau da incapacidade. Contudo, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado, indeferindo o pedido sob o argumento de que os documentos produzidos na fase administrativa não atestavam a invalidez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, fundamentado na insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa quando a prova pericial essencial foi expressamente requerida pelas partes; e (ii) saber se a aferição de sequelas cognitivas decorrentes de traumatismo cranioencefálico prescinde de perícia judicial para fins de enquadramento em cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, mas veda o julgamento antecipado da lide quando a matéria fática exige dilação probatória técnica, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Configura contradição lógica e
error in procedendo
o magistrado julgar o pedido improcedente por "falta de prova" da invalidez quando ele próprio obsta a produção da prova pericial requerida tempestivamente pelos litigantes.

7. A invalidez permanente, para fins de indenização securitária, é um conceito médico-funcional que exige quantificação técnica segundo as tabelas da SUSEP, não podendo ser descartada meramente com base em relatórios administrativos que descrevem o estado clínico superficial do segurado (como "vigil e consciente").

8. Ocorreu violação ao Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC) e ao Princípio da Não-Surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o juiz ignorou o consenso das partes quanto à necessidade da prova técnica e decidiu de forma terminativa prematura sem prévia advertência.

9. Tratando-se de relação de consumo, o impedimento da produção de prova técnica indispensável coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afrontando a vulnerabilidade protegida pelo art. 51, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas quando a parte requereu expressamente a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia. 2. A definição do grau de invalidez permanente por acidente exige instrução pericial obrigatória, não podendo o magistrado fundamentar a improcedência exclusivamente em documentos unilaterais da fase administrativa quando a perícia judicial foi pleiteada.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 355, I, 370 e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.331.222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2014; STJ, REsp 1.119.445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 16.10.2006.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816314-34.2023.8.14.0028

APELANTE: JOEL ARAUJO ALVES

APELADA: ICATU SEGUROS S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOEL ARAUJO ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID 31853991), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão de Indenização de Seguro
movida em face de
ICATU SEGUROS S/A
.

Em sua peça exordial (ID 31853930), o autor narrou ter sofrido acidente de trânsito em 29/12/2021, enquanto trafegava de bicicleta, sendo colhido por veículo automotor. Sustentou que o sinistro resultou em traumatismo cranioencefálico grave, com sequelas cognitivas e comportamentais permanentes, o que lhe conferiria o direito à indenização securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), conforme apólice vigente contratada por sua empregadora.

A seguradora requerida apresentou contestação (ID 31853953), arguindo, em síntese, que o laudo médico apresentado administrativamente indicava que o autor estava "vigil e consciente", sem déficits motores aparentes, o que, na visão da empresa, afastaria o enquadramento na cobertura de invalidez permanente definitiva e total.

Em audiência de conciliação realizada em 23/05/2024 (Termo de Audiência - ID 31853989), as partes não transacionaram, todavia,
ambos os litigantes pugnaram expressamente pela realização de perícia médica judicial
. A seguradora reiterou a necessidade da prova para "aferir se há invalidez e qual o grau para o cálculo da indenização", enquanto o autor designou a necessidade da prova para "constatação de invalidez permanente".

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença (id. 31853991), julgando a lide antecipadamente. Na fundamentação, o magistrado concluiu que "não restou comprovada a invalidez funcional permanente", utilizando como lastro apenas os documentos produzidos na fase administrativa da seguradora e laudos particulares, julgando o pedido improcedente com base no art. 487, I, do CPC.

Transcrevo excerto do julgado:

(...) Quanto ao mérito, vislumbro que não assiste melhor sorte à autora, visto que não restou comprovada a invalidez funcional permanente total por acidente, conforme previsão contratual.

A jurisprudência é remansosa no sentido de indeferir indenizações em casos que não reste efetivamente comprovada a invalidez permanente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OBSERVANCIA DOS RISCOS PREDETERMINADOS - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL - IRRELEVANCIA - PERDA DO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONOMICAS - ARTIGO 17 DA CIRCULAR Nº 302/2005 DA SUSEP - NÃO COMPROVADA - COBERTURA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - TRATAMENTO DISPONÍVEL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. - O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado, terceiro ou beneficiário, a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito. - O segurador ao ofertar o contrato de seguro promove cálculos atuariais levando em consideração os riscos, o valor da indenização e as características do segurado. A assunção de riscos que não estejam previamente acordados traz prejuízos à coletividade de pessoas, gerando um desequilíbrio atuarial do grupo de segurados. - A indenização decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (IFPD) é assegurada apenas quando restar demonstrada a perda da existência independente do segurado. - Tendo a prova pericial indicado a inexistência de invalidez funcional, entendida esta como aquela que provoca a redução das relações autonômicas do segurado, tornando inviável a sua existência independente, mostra-se indevida a indenização pleiteada. - A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Segundo disposição do artigo 12 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, o pagamento da indenização será realizado apenas após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para re cuperação e desde que constatada a "invalidez permanente quando da alta médica definitiva". - Concluindo o perito do juízo que há ainda tratamento disponível para a lesão que acomete o autor, não é possível o pagamento da indenização securitária pretendida.

(TJ-MG - AC: 10145150002544001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE. AVENTADA INVALIDEZ QUE, ALIÁS, POR SER DECORRENTE DE DOENÇA, NECESSITARIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. ASPECTO NÃO CONFIGURADO. AUTORA QUE POSSUI APTIDÃO PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, SEM PERDA DE SUAS FUNÇÕES AUTONÔMICAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE SE SOBREPÕE AOS DEMAIS DOCUMENTOS COLACIONADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - Previstas no contrato de seguro de vida em grupo as coberturas para os casos de invalidez permanente por acidente (IPA) e a invalidez funcional permanente por doença (IFPD), não deve ser reconhecido o dever de pagamento da indenização pela seguradora em se verificando a existência de invalidez parcial permanente decorrente de doença laboral, sem perda das funções autonômicas da segurada (STJ, AgRg no AREsp n. 589.599/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 1-3-2016).

(TJ-SC - AC: 05001978920128240079 Videira 0500197-89.2012.8.24.0079, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 20/03/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. INVALIDEZ POR DOENÇA AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PERÍCIA. 1. Não havendo pactuação de garantia para a invalidez permanente por doença, é legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização referente a risco não previsto no pacto. Precedentes. 2. Não havendo comprovação da invalidez permanente por acidente, ônus que incumbia ao autor, tendo restado tal situação afastada pela prova técnica, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura. Precedentes. 3. Na hipótese sub judice, em que pese a parte autora esteja afastada do trabalho por perícia do órgão previdenciário, a prova técnica concluiu de forma cabal pela ausência de incapacidade permanente para o trabalho não em razão de acidente e sim em razão de doença. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078465713, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078465713 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

Oportuno frisar que o laudo apresentado no ID 102130361, pelo autor, é lapidar ao dispor que o caso em tela não pode ser enquadrado nas exigências normativas do contrato. Neste sentido:

“AO EXAME NEURO: VIGIL, CONSCIENTE E ORIENTADO, PIFR, MOE +, MOBILIZA OS 04 MEMBROS, SEM DEFICT.”

O contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com suas cláusulas, e estas são claras ao estabelecerem as condições específicas para a concessão da indenização. Não há, portanto, como imputar à seguradora a responsabilidade pelo pagamento de uma cobertura não prevista expressamente.

Assim sendo, não resta dúvida acerca da licitude da recusa da seguradora, uma vez que somente foi contratada cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e o laudo do segurado não atesta tal evento, nos termos dos documentos anexados aos autos.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido almejado e consequentemente extingo o processo com resolução do mérito nos termos art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judicial concedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO/TERMO DE GUARDA

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas razões (ID 31853992), o apelante suscita preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumenta que o julgamento antecipado foi prematuro e contraditório, pois o próprio magistrado julgou contra o autor alegando falta de provas, após ter-lhe negado o direito de produzir a prova técnica essencial. No mérito, pugna pela anulação do
decisum
e retorno dos autos para perícia.

A apelada, em contrarrazões (ID 31853996), defende a desnecessidade da perícia, alegando que o conjunto probatório documental seria suficiente para o convencimento do magistrado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

A questão central deste recurso é a configuração do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide em uma matéria que, por sua natureza, é de fato e de direito, exigindo prova técnica pericial.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, mas este não autoriza o magistrado a agir com arbitrariedade, especialmente quando o deslinde da causa depende de prova técnica não produzida. O art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de outras provas. No presente caso, tal premissa foi violada.

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo
, o STJ também entende que o julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

Para além disso,
embora ambas as partes tenham expressamente requerido a produção de prova pericial, o juízo de origem proferiu julgamento sem se ater à necessidade de tal prova, cerceando o direito da parte requerente de produzi-la, a fim de comprovar o nexo causal e os danos.

Nesse passo, por configurar cerceamento do direito de defesa, o juiz não poderia simplesmente ignorar o pedido de produção de provas já formulado na petição inicial, na contestação e em audiência, e o, pior, fazer prejulgamento e adotando conclusões que dependeriam do exame probatório.

Quanto ao tema, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.
Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.
(STJ - AgRg no Ag nº 388.759/MG - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - Dje 16/10/06).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PROVA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]
Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas.
(STJ - REsp nº 406.862/MG - Rel. p/ o acórdão. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 07/04/03).

No mesmo sentido, o E. TJ/MG:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PESSOA JURÍDICA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTAMENTE TER SIDO CONSTITUÍDA COM OBJETIVO DE FRAUDAR CREDORES - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS QUE NÃO GUARDAM VINCULAÇÃO COM O EXECUTADO ORIGINAL - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE EXEQUENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO. -
Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade do ato jurisdicional, o julgamento antecipado da lide, sem abertura, às partes, de oportunidade para especificação das provas - já requeridas, de forma genérica, na fase postulatóri
a
- que pretendem produzir, sobretudo se for desacolhida a pretensão inicial com fundamento na ausência de comprovação, pelo embargante, da ocorrência de fato, alegado na inicial dos embargos à execução, que pode, em tese, conduzir à extinção do feito executivo.

(TJ-MG - AC: 10261180079665001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 10/09/2019)

A) Da necessidade da prova pericial e o
error

in procedendo

Retomando a análise do caso concreto, tem-se que a invalidez permanente, para fins securitários, não é um conceito meramente jurídico, mas um estado médico-funcional que exige quantificação segundo as tabelas da SUSEP. O simples fato de um relatório médico apontar que o autor está "vigil e consciente" (ID 31853953) não exclui a existência de sequelas cognitivas graves decorrentes de traumatismo cranioencefálico, as quais só podem ser mensuradas por um perito judicial especialista (neurologista).

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, vejo que a presente demanda exige a realização de prova pericial para o correto deslinde da controvérsia. Ao julgar o pedido improcedente sob o argumento de que a invalidez "não foi comprovada", o magistrado de origem incorreu em evidente contradição lógica e processual: puniu o autor por não apresentar uma prova cuja produção o próprio Estado-Juiz impediu ao abreviar o rito processual.

B) Da violação ao princípio da colaboração e do comportamento contraditório

Causa estranheza que, em audiência, as partes tenham concordado com a necessidade da perícia e o juízo tenha simplesmente ignorado tais requerimentos. O Código de Processo Civil de 2015 consagra o
Princípio da Cooperação (art. 6º)
, que impõe ao magistrado o dever de consultar as partes antes de decidir de forma que as surpreenda, especialmente quando há requerimento comum de prova técnica.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência consolidada sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CARACTERIZADA. DECISÃO DESFAVORÁVEL A RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador . 2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido, requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide, que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações. Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente . 3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido requerimento . 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1331222 SP 2011/0212032-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO . MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos . 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas . 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos .

(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019)

Somado a isso, verifica-se flagrante
violação ao Princípio da Não-Surpresa
, insculpido no art. 10 do CPC, o qual veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Ao proferir sentença de improcedência por insuficiência probatória, sem antes intimar as partes de que pretendia dispensar a perícia requerida e julgar antecipadamente o feito, o juízo
a quo
frustrou a legítima expectativa de dilação probatória das partes, surpreendendo-as com uma decisão terminativa prematura.

2. DA APLICAÇÃO DO CDC E O ÔNUS DA PROVA

Importante ressaltar que a relação em tela é de consumo (Art. 2º e 3º do CDC), o que atrai a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Impedir o consumidor de produzir a única prova capaz de sustentar seu direito é colocá-lo em situação de desvantagem exagerada, afrontando o art. 51, IV, do CDC.

O autor cumpriu seu dever mínimo de instrução ao juntar laudos médicos e exames de imagem que comprovam o acidente e o tratamento de traumatismo craniano. A partir daí, a definição do "grau" de invalidez para fins de pagamento proporcional é matéria de instrução pericial obrigatória.

Desta feita, o julgamento antecipado foi, portanto, prematuro. A fundamentação da sentença de que "não houve comprovação" é frágil, pois se baseia na ausência de um documento que o juiz deveria ter determinado a elaboração por meio de perícia judicial imparcial.

A anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir o devido processo legal e evitar o enriquecimento sem causa da seguradora apelada, caso a invalidez de fato exista e apenas não tenha sido quantificada judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução do feito, com a realização da prova pericial médica requerida pelas partes, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026